Tribunal: STF
Processo: Rcl 49514
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás/GO, que, ao confirmar a tutela antecipada na Suspensão Liminar, teria desrespeitado o decidido pelo STF no RE 592.581/RS, processo piloto do Tema 220 da repercussão geral.
    Na origem, cuida-se de Incidente de Excesso de Execução apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás cujo objeto é a fixação judicial de limite de ocupação na Unidade Prisional de Anápolis – Centro de Inserção Social – CIS. 
    Alega-se que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis deferiu a tutela antecipada de urgência para decretar a interdição parcial na referida unidade prisional para, dentre outras providências, estabelecer número máximo de habitantes prisionais em 490 (quatrocentos e noventa). 
    Ato contínuo, o Estado de Goiás apresentou pedido de suspensão da liminar que foi julgada procedente sob o argumento de que a determinação contida na decisão impugnada causa lesão à ordem pública, uma vez que interfere na gestão da segurança e saúde públicas. A decisão reclamada, ainda, “afastou a possibilidade de o Judiciário intervir e determinar a adoção de medidas executivas para a melhoria da unidade prisional (CIS) de Anápolis-GO e preservação da dignidade e segurança dos reclusos e das pessoas que trabalham no ou frequentam o local viola a autoridade do pronunciamento emitido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral” (eDoc 1, p. 6). 
    Defende-se que não se busca interferir na discricionariedade- administrativa das unidades prisionais, tão somente, e com fundamento em precedente do Supremo Tribunal Federal, preservar a atuação executiva na tomada de decisões políticos-administrativa. 
    Nesse sentir, articula-se que a decisão reclamada afronta o entendimento proferido por esta Casa quando do julgamento do RE 592.581 – Tema 220 da repercussão geral, a qual fixou a premissa de que o Poder Judiciário pode impor à Administração Pública obrigação de fazer “consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (eDoc 1, p. 8). 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia seja a presente reclamação julgada procedente.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 220 da repercussão geral. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação fundada em Repercussão Geral antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
    No caso concreto, o ato reclamado foi proferido em suspensão de liminar, que é um mecanismo utilizado para suspender os efeitos de decisões contra o poder público, desde que identificada possível lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. Seu uso é definido pelo artigo 15 da Lei 12.016/2009 e pela Lei 8.437/1992. É medida excepcional, não tendo natureza recursal. Por esse motivo vedado o exame de mérito da controvérsia. Vejam-se as razões de decidir do ato reclamado (eDoc 7, p. 8):
    “Infelizmente, é fato público e notório que o sistema penitenciário brasileiro encontra-se defasado há tempos, possuindo elevadíssimo número de encarcerados, que são vítimas de diversas ofensas a direitos humanos. As condições das cadeias públicas transformam as penas privativas de liberdade em medidas de crueldade. 
    Contudo, a determinação contida na decisão impugnada causa lesão à ordem pública, como acima asseverado, por interferir na gestão da segurança pública, bem como lesão à saúde pública, posto que estamos no auge da pandemia causada pelo COVID-19 e a transferência de presos entre estabelecimentos prisionais pode, ainda que adotadas todas as medidas de prevenção, aumentar a contaminação pela doença. 
    Ademais, a decisão impugnada, ao determinar que o Estado de Goiás, ora requerente, realize, no prazo de 30 dias, “todas as adequações imprescindíveis na UPR Ans (CIS), destinadas à regularização de todas as condições sanitárias, elétricas e de segurança, de conformidade com o que se fez apontar nos laudos de inspeção agregados com a peça inaugural, emitidos pela Vigilância Sanitária, bem assim pelo Corpo de Bombeiros Militar”, representa, ainda, lesão à economia pública, por impor ao Estado de Goiás a realização de gastos não previstos no orçamento, em um momento delicado, em que as finanças estaduais encontram-se comprometidas com a crítica situação decorrente desse momento grave da pandemia da COVID-19. 
    Assim sendo, a decisão impugnada causa risco de violação à ordem e à economia pública, bem como à saúde pública, motivo pelo qual prospera o pedido exordial. 
    Corroborando com o acima afirmado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ‘comprovada a grave lesão à ordem e à economia públicas provocada por decisão liminar que interfere na gestão, na organização e no custeio de políticas públicas, invadindo a competência do Poder Executivo, é manifesto o interesse público em suspendê-la’.
    (…)
    Ao teor do exposto, embora mereça ser considerado o drama do sistema penitenciário estadual, mas com a fundamentação supra, defiro o pedido exordial , para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do incidente de excesso de execução de protocolo n. 201901135530 e aqui questionada pelo Estado de Goiás, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida naquele procedimento, na certeza, porém, que o Estado de Goiás, por meio da atuação da área própria, adotará providências para aprimorar o sistema penitenciário de nosso Estado.”
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente